Tribunal: CARF
Processo: 14363.720520/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14363.720520/2017-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.090 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
BRASFANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO
ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA.
MOTIVO E MOTIVAÇÃO ADEQUADOS À REALIDADE DOS FATOS E
DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/1972. NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se identifica a
ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria tributável, calcula-se o
montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o caso, aplica-se a
penalidade cabível, sendo certo que o documento que o formaliza deve constar
referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se necessário, ainda, a
indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de
modo que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de
fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento, de modo que, nas
hipóteses em que os motivos e motivação do ato são adequados à realidade dos
fatos e do direito, o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se
cogitar, por conseguinte, da nulidade do Auto de infração por cerceamento ao
direito de defesa.
De acordo com o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, a nulidade do
lançamento por preterição ao direito deve ser reconhecida, excepcionalmente,
nas hipóteses em que restar verificada (i) a incompetência do servidor que
praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão, ou, ainda, (ii) a
violação ao direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa,
como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação
legal do auto de infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao
esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do
contribuinte.
MULTA
ISOLADA.
ANTECIPAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 178.
Verificada a insuficiência ou falta de pagamento de antecipação mensal por
estimativa, caberá à Autoridade fiscal exigir a multa isolada ainda que não
exista tributo apurado no ajuste ao final do ano-calendário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14363.720520/2017-84
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
MORA.
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada e a multa de mora visam penalizar condutas completamente
diferentes, de modo que, enquanto a multa isolada está prevista no artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996, a multa de mora está prevista no artigo 61 da referida
Lei no 9.430/1996.
Ainda que as bases de cálculo das multa isolada e de mora possam ser idênticas
que, a rigor, é justamente o débito indicado na Declaração, as respectivas
penalidades visam punir condutas que, no caso, são complementes distintas.
Em razão de cada multa possuir seus critérios materiais e diante do fato de que
visam penalizar condutas completamente diferentes, não há que se falar na
aplicação, concomitante, da multa de mora que, a rigor, é devida pelo
pagamento a destempo do tributo, e da multa isolada que, por sua vez, tem por
objeto a aplicação da sanção em razão do pagamento mensal da estimativa que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
DCTF RETIFICADORA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EFEITOS.
A DCTF retificadora que reduz o valor de débito pode ser revista pela
autoridade fiscal competente. Acaso não confirmadas as razões de fato e de
direito que motivaram a espontânea redução do tributo, a declaração revisada
de ofício não será homologada e não operará os efeitos pretendidos, inclusive
para fins de apuração de direito creditório empregado em compensação
declarada pelo sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.089, de 10 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 14363.720502/2017-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues
da Costa (suplente convocado(a)), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)) e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário consubstanciado na exigência de multa isolada correspondente a 50% sobre o valor que
deixou de ser pago, a qual, a rigor, restou aplicada em decorrência da falta de recolhimento de
IRPJ.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração, a Autoridade fiscal constatou que a pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do
lucro real e que opta pela apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica
obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por estimativa, até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva apuração, de modo que a
falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada mensal enseja a
aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente, nos termos dos artigos. 28 e 44, inciso
II, alínea “b” da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A BRASFANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA
(“BRASFANTA”) foi intimada da autuação fiscal e entendeu por apresentar, tempestivamente,
Impugnação em que alegou, em síntese, (i) a nulidade do Auto de infração em decorrência da
ausência do TVF, o que teria ensejado o cerceamento ao direito de defesa, (ii) a não incidência
da multa isolada prevista no artigo 44, inciso II da Lei no 9.430/1996, que, no caso, não deveria
incidir nas hipóteses em que a contribuinte realiza a apuração da estimativa e declara em DCTF,
(iii) a impossibilidade de aplicação, concomitante, entre a multa isolada e a multa de mora pelo
não recolhimento das estimativas, e, por fim, (iv) o erro na base de cálculo da multa isolada em
razão da existência de DCTF retificada a qual, aliás, havia sido apresentada em período anterior
ao lançamento.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu que a Impugnação fosse
julgada procedente para que o Auto de infração impugnado fosse anulado. Subsidiariamente, e
acaso não se decidisse pela a insubsistência da autuação, a contribuinte solicitou a realização de
Diligência para que os fatos fossem comprovados em razão da verdade material.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão recorrido, a DRJ entendeu por julgar a Impugnação improcedente, de modo
que o crédito tributário lançado restou mantido in totum, já que, no entendimento da Turma
julgadora, a Autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos previstos na legislação quanto à
feitura do lançamento, daí por que a alegação preliminar de nulidade formulada foi, no caso,
rejeitada, bem como que, quanto ao pedido de diligência, os documentos e esclarecimentos
trazidos aos autos eram mais do que suficientes para a sua formação, de modo que o pedido de
diligência foi indeferido com fundamento no artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Em relação à análise das alegações de mérito, a Turma julgadora a quo entendeu
que a interessada, em nenhum momento, havia comprovado que os débitos de estimativas
mensais estavam extintos ou com a exigibilidade suspensa antes da lavratura do Auto de
infração, bem assim que a base de cálculo estaria correta, pois a DCTF retificadora não teria sido
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

aceita pela Fiscalização, bem assim que não havia restrições à aplicação da multa isolada e da
multa de mora, sem contar, ainda, que, de acordo com a Turma, o precedente citado não se
aplicaria ao caso em apreço em razão da ausência de similitude fática entre o processo
administrativo e o precedente judicial do STJ.
Na sequência, a BRASFANTA foi intimada do resultado do julgamento do
Acórdão e entendeu por apresentar Recurso Voluntário por meio sustenta, em síntese, e
basicamente, as mesmas alegações que já haviam sido formuladas na Impugnação, as quais
podem ser assim sintetizadas:
(i)
Da Ausência dos requisitos legais para a lavratura do Auto de Infração
Que a atividade da legalidade tributária do lançamento realizado no âmbito
do contencioso tributário é regida pelos princípios da ampla defesa e
motivação, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.784/1999 que, aliás, deve
ser aplicada, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal;
Que o lançamento deve estar instruído com todos os elementos de prova,
termos e detalhamento dos caminhos e premissas que motivaram a
autuação, nos termos do que determina o artigo 38, § 1o do Decreto no
7.574/2011, de modo que o Termo de Verificação Fiscal e/ou o Relatório
da Ação Fiscal devem ser considerados como documentos indispensáveis
para a formalização da exigência do crédito, já que é ali que a Autoridade
demonstra os motivos e as premissas acusatórias que, no caso, possibilitará
ao contribuinte autuado conhecer, inteiramente, a acusação da infração que
lhe está sendo imputada;
Que quando o Auto de infração está desprovido do TVF, pode-se dizer que
o ato está viciado e, portanto, deve ser declarado nulo em razão do
cerceamento ao direito de defesa, já que, nesses casos, o lançamento não
resta plenamente fundamentado, sendo que, no caso, o crédito tributário
foi constituído a partir de formulário eletrônico e, portanto, não houve
sequer a realização da fiscalização e muito menos a confecção do Termo
de Verificação Fiscal;
Que o vício acabou ocasionando vários prejuízos, haja vista que não foi
concedida a oportunidade de esclarecer aspectos atinentes aos motivos da
lavratura do Auto de Infração, bem como à existência dos equívocos na
base de cálculo do crédito tributário lançado; e
Que, diante da ausência de documento que seria fundamental para a
formalização do lançamento, o Auto de infração deve ser declarado nulo
em decorrência da falta de motivação minuciosa do lançamento tributário,
o que, no final, acabou ocasionado o cerceamento ao direito de defesa.
(ii)
Da não incidência da multa isolada prevista no artigo 44, inciso II da Lei
no 9.430/1996
Que, quanto ao recolhimento do IRPJ que, aliás, deve ser apurada
anualmente, a contribuinte deve antecipar o recolhimento com base em
estimativas mensais, sendo que, para a operacionalização do recolhimento
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

das estimativas, a Receita incluiu a antecipação no rol das obrigações que
deveriam ser declaradas na DCTF, de acordo com o artigo 6o, V da
Instrução Normativa RFB no 1.599/2015;
Que os valores das antecipações por estimativas que são apurados e
informados em DCTF têm o poder de constituir o crédito tributário e,
assim, são, automaticamente, exigíveis e podem ser cobrados na via
administrativa e judicial, nos termos do artigo 8o, § 1o da referida IN;
Que quando o dever de apuração e declaração em DCTF são atendidos, a
norma transforma a estimativa em crédito tributário passível de cobrança e
penalidades previstas na legislação, de modo que, nos casos de não
pagamento das estimativas declaradas em DCTF, a norma fiscal determina
a imediata cobrança acrescida de multa de mora de 20% e juros, nos
termos do artigo 47, § 7o da Instrução Normativa no 1.700/2017;
Que, portanto, a multa isolada prevista no artigo 44, inciso II da Lei no
9.430/1996 não deve incidir quando o dever de antecipação e constituição
da estimativa é perfeitamente atendido, porquanto a multa isolada deve
sancionar, apenas, o contribuinte que não apura e declara a estimativa
mensal e, assim, não deve ser aplicada quando há uma simples ausência de
recolhimento do crédito tributário constituído, bem assim que a incidência
da multa isolada sobre os créditos declarados em DCTF equivaleria a uma
penalização dupla, pela mesma conduta, do contribuinte, a qual restaria
consubstanciada na aplicação, concomitante, da multa isolada e multa de
mora; e
Que, no final, resta configurada a não incidência da multa isolada nas
hipóteses em que se realiza apuração da estimativa e declara em DCTF, de
modo que, no caso, o Auto de infração deve ser julgado improcedente.
(iii)
Da Concomitância entre a multa isolada e a multa de mora pelo não
recolhimento de estimativas
Que a multa isolada pelo não recolhimento das estimativas foi aplicada,
concomitantemente, com a multa de mora em razão da cobrança das
estimativas em atraso, sendo que, quando várias normas punitivas
concorrem entre si, o intérprete deve verificar o bem jurídico tutelado a
fim de evitar a sobreposição de sanções e a aplicação desproporcional e
desarrazoada de sanções;
Que, no caso, a interpretação do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não apenas a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito “de passagem” não deve ser penalizado de forma mais
gravosa do que o ilícito principal, do que se conclui, pois, que a
Autoridade não pode aplicar, concomitantemente, a multa de mora pela
falta de recolhimento de estimativa e a multa isolada, já que as bases de
cálculo são, rigorosamente, as mesmas; e
Que a aplicação, concomitante, das multas isolada e de mora equivale a
uma criação, por assim dizer, de uma nova isolada no percentual de 70%,
de sorte que a Decisão recorrida deve ser reformada para cancelar a
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

concomitância entre a multa isolada e a multa de mora incidente sobre as
estimativas apuradas e declaradas em DCTF.
(iv)
Do Erro na Base de Cálculo da multa isolada em razão da Existência de
DCTF retificadora apresentada antes do lançamento
Que, no caso, o lançamento contém um erro insanável na composição da
base de cálculo, já que, em relação aos períodos de junho a novembro de
2016, a Autoridade levou em conta os valores das DCTFs que foram
apresentadas pela contribuinte;
Que, no que tange ao período de novembro de 2016, a Autoridade
considerou a informação constante da DCTF-Retificadora, sendo que,
posteriormente, e a partir da constatação de um equívoco no
preenchimento da DCTF, apresentou DCTF retificadora na qual o valor da
estimativa de novembro de [...] foi reduzida, de modo que, nos termos do
artigo 9o da Instrução Normativa no 1.599/2015, a DCTF-Retificadora
possui a mesma natureza da declaração original e, assim, produz os
mesmos efeitos a partir do momento de sua transmissão; e
Que não incorreu em nenhuma das hipóteses de vedação previstas no
artigo 9o, § 2o da IN no 1.599/2015, posto que nunca foi intimada do início
do procedimento fiscal e, no caso, o Auto de infração apenas foi lavrado
após a apresentação da DCTF-Retificadora, do que se conclui, portanto,
que a Autoridade julgadora deve reconhecer o erro na base de cálculo da
multa isolada referente ao período de novembro de 2016.
Com base em tais alegações, a BRASFANTA requer que seu Recurso Voluntário
seja julgado procedente para que o Acórdão recorrido seja reformado e, por conseguinte, para
que o Auto de infração seja declarado nulo ou cancelado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito da tempestividade, observe-se, de plano,
que, em 07/10/2021, ou seja, antes mesmo da realização da intimação e
da ciência do resultado do julgamento do Acórdão no 107-011.216 que,
no caso, ocorreu apenas em 05/04/2022 através do acesso ao Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE (e-fls. 243), a contribuinte entendeu por
interpor, de forma prematura, o respectivo Recurso Voluntário de e-fls.
217/238.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

De acordo com o artigo 269 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil1 a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a
alguém dos atos e termos do processo, de modo que, se a contribuinte
protocolou o seu Recurso Voluntário antes do termo inicial do prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/722, entende-se que o Recurso
preenche o requisito da tempestiva, nos termos do que preceitua o artigo
218, 4o da referida Lei no 13.105/20153.
Além do mais, veja-se que o Recurso foi assinado pela própria empresa
BRASFANTA INDÚSTRIA, de modo que o requisito da legitimidade
também resta preenchido.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e
examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas
pela Recorrente.

2.
Da Análise da Alegação Preliminar – Da Ausência dos
requisitos legais para a lavratura do Auto de Infração

De início, a Recorrente sustenta, preliminarmente, que a atividade da
legalidade tributária do lançamento realizado no âmbito do contencioso
tributário é regida pelos princípios da ampla defesa e motivação, nos
termos do artigo 2o da Lei no 9.784/1999 que, aliás, deve ser aplicada,
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal.
E, aí, segundo a Recorrente, o lançamento deve estar instruído com todos
os elementos de prova, termos e detalhamento dos caminhos e premissas
que motivaram a autuação, nos termos do que determina o artigo 38, § 1o
do Decreto no 7.574/2011, de modo que o Termo de Verificação Fiscal
e/ou o Relatório da Ação Fiscal devem ser considerados como
documentos indispensáveis para a formalização da exigência do crédito.
Por fim, a Recorrente assevera que, no caso, o Auto de infração está
desprovido do TVF e, por isso mesmo, deve ser declarado nulo em razão
do cerceamento ao direito de defesa, já que, nesses casos, o lançamento
não resta plenamente fundamentado, porquanto o crédito tributário foi
constituído a partir de formulário eletrônico e, portanto, não houve
sequer a realização da fiscalização e muito menos a confecção do Termo
de Verificação Fiscal, o que acabou ocasionando vários prejuízos, haja
vista que não foi concedida a oportunidade de esclarecer aspectos

1 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do
processo.
2 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
3 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. [...] § 4o Será
considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

atinentes aos motivos da lavratura do Auto de Infração, bem como à
existência dos equívocos na base de cálculo do crédito tributário lançado.
Pois bem. Observe-se, de logo, que o artigo 142 do Código Tributário
Nacional é um tanto cristalino ao dispor sobre o instituto do lançamento
tributário que, a rigor, e enquanto ato administrativo vinculado e
obrigatório, deverá ser formalizado com observância a todos os requisitos
ali constantes. Confira-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Capítulo II - Constituição de Crédito Tributário
Seção I - Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
O lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se
identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria tributável,
calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo
o caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos do artigo 142 do CTN,
sendo certo que o documento que o formaliza deve constar referência
clara a todos esses requisitos, fazendo-se necessário, ainda, a indicação
inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de modo
que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de
fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento4.
Considerando, pois, que a atividade administrativa de lançamento se
enquadra na categoria dos atos administrativos e que, a rigor, é vinculada
e obrigatória, a sua identidade estrutural é composta de elementos e
pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos
requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como “ato
administrativo”. É aí que se insere a motivação atos administrativos, que
nada mais é do que exposição do motivo, ou seja, a formalização dos
motivos que, a rigor, tem a ver com a capitulação da matéria tributável e,
também, com a demonstração da ocorrência do evento.
Segundo Eurico Marcos Diniz de Santi5,
“(...) não é o motivo do ato sozinho o fato jurídico criador do ato-norma
administrativo, nem é o motivo do ato o suposto normativo do ato-norma. O

4 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
5 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83-84.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

motivo do ato é pressuposto fático e por tratar-se de fato não pode compor
estrutura normativa proposicional. O que ingressa na estrutura normativa do ato-
norma é a sua descrição: a enunciação linguística do motivo do ato. Ou seja, é a
motivação que integra a estrutura normativa do ato-norma como seu antecedente
normativo, em nexo de causalidade jurídica (imputação) com seu consequente
normativo: a relação jurídica intranormativa.
A motivação é o antecedente suficiente do consequente do ato-norma
administrativo. Funciona como descritor do motivo do ato que é fato jurídico.
Implica declarar, além do (i) motivo do ato [fato jurídico], o (ii) fundamento
legal (motivo legal) que o torna fato jurídico, bem como, especialmente nos atos
discricionários, (iii) as circunstâncias objetivas e subjetivas que permitam a
subsunção do motivo do ato ao motivo legal.”
Nesse contexto, acrescente-se, ainda, que os artigos 9o, 10 e 11 do
Decreto no 70.235/72 também cuidaram de dispor sobre os requisitos que
o Auto de infração e a Notificação do Lançamento deverão conter
obrigatoriamente. É ver-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, todas as
informações necessárias para a boa compreensão das razões fáticas e
jurídicas relativas às exigências tributárias aqui discutidas restaram
expostas, de forma clara, no próprio Auto de Infração, a partir das quais
se verifica, com precisão, todos os enquadramentos legais que serviram
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

de suporte para a feitura do respectivo lançamento da multa isolada.
Confira-se
“AUTO DE INFRAÇÃO
Multa isolada por Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo
Estimada
2 – DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANO-
CALENDÁRIO 2016 (Valores em Reais)

* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484.
3 – DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos Fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e
que optou pela apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica
obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por
estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de
cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no anocalendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o, Art. 28 e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
Nota-se que, diferentemente do que a Recorrente sustenta, o Auto de
infração foi lavrado por Autoridade tributária competente, contém a
descrição dos fatos e a fundamentação legal utilizada no lançamento e,
além disso, descreve o demonstrativo do crédito tributário lançado, que
tem por base a própria declaração da DCTF transmitida pela interessada,
do que se conclui que, na realidade, foi produzido em consonância com
os artigos 25 e 38, § 1o do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

De fato, o Auto de infração deve estar instruído com todos os elementos
de prova que são indispensáveis à comprovação do ilícito, nos termos do
que apregoa o artigo 9o, caput do Decreto no 70.234/1972 e, também, o
artigo 25, caput do Decreto no 7.574/2011, que, a rigor, dispõe que “Os
autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”.
Em síntese, pode-se dizer que o Auto de Infração será considerado nulo
por preterição ao direito de defesa nas hipóteses em que a Autoridade não
identifica a ocorrência do fato gerador, não determina a matéria
tributável, não calcula o montante devido ou não identifica o sujeito
passivo e/ou não faz a indicação inequívoca e precisa da norma tributária
impositiva incidente, de modo que o sujeito passivo possa compreender,
com perfeição, as causas de fato e de direito que ensejaram a confecção
do procedimento, ou, ainda, quando a Autoridade não instrui o Auto de
infração com todos os elementos de prova que são indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Sobre este ponto, registre-se, de logo, que o artigo 59 do Decreto no
70.235/72 prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos
administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a
pressuposto subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos,
termos, despachos e decisões), a regra insculpida no inciso II atende a
pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência ao
princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o
processo administrativo fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se
analisa é verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do
cerceamento do direito de defesa, que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem ser, sempre, proferidas
em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de
que sejam consideradas nulas.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

Nas palavras de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López6
se manifestam:
“O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de
defesa que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição
Federal. Daí as decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa sob pena de serem
consideradas nulas pela falta de elemento essencial à sua formação. Da mesma
forma, a omissão de requisitos essenciais enseja a nulidade do lançamento
quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
De toda sorte, veja-se que, ao contrário do que a Recorrente sustenta, o
fato de o Auto de infração estar desprovido do Termo de Verificação
Fiscal não é suficiente para ser considerado nulo por preterição ao direito
de defesa, posto que, na verdade, o que é imprescindível, no caso, é que o
documento que o formaliza faça referência clara a todos os elementos
previstos no artigo 142 do CTN, bem como que haja a indicação de modo
que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de
fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento, a indicação
inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de sorte
que, no final, o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as
causas de fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento.
E é justamente isso que ocorre no caso em apreço, já que, como visto, o
Auto de Infração contém a descrição dos fatos e a fundamentação legal e,
também, descreve o crédito tributário lançado que, a rigor, tem por base a
própria declaração da DCTF transmitida pela interessada, do que se
conclui que, na realidade, foi produzido em consonância com os artigos
25 e 38, § 1o do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Por essas razões, entende-se por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto
de infração aqui discutido por preterição ao direito de defesa.

3.
Da Análise das Alegações de Mérito

3.1. Da não incidência da multa isolada prevista no artigo 44, inciso
II da Lei no 9.430/1996

Em suas alegações de mérito, a Recorrente suscita, de plano, que, quanto
ao recolhimento da CSLL que, aliás, deve ser apurada anualmente, a
contribuinte deve antecipar o recolhimento com base em estimativas
mensais, sendo que, para a operacionalização do recolhimento das
estimativas, a Receita incluiu a antecipação no rol das obrigações que

6 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

deveriam ser declaradas na DCTF, de acordo com o artigo 6o, inciso V da
Instrução Normativa RFB no 1599/2015.
E, aí, segundo a Recorrente, os valores das antecipações por estimativas
que são apurados e informados em DCTF têm o poder de constituir o
crédito tributário e, assim, são, automaticamente, exigíveis e podem ser
cobrados na via administrativa e judicial, nos termos do artigo 8o, § 1o da
referida Instrução Normativa RFB no 1599/2015, de modo que, quando o
dever de apuração e declaração em DCTF são atendidos, a norma
transforma a estimativa em crédito tributário passível de cobrança e
penalidades previstas na legislação, e, aí, nos casos de não pagamento
das estimativas declaradas em DCTF, a norma fiscal determina a
imediata cobrança acrescida de multa de mora de 20% e juros, nos
termos do artigo 47, § 7o da Instrução Normativa no 1.700/2017.
Por fim, a Recorrente alega que a multa isolada prevista no artigo 44,
inciso II da Lei no 9.430/1996 não deve incidir quando o dever de
antecipação e constituição da estimativa é perfeitamente atendido,
porquanto a multa isolada deve sancionar, apenas, o contribuinte que não
apura e declara a estimativa mensal e, assim, não deve ser aplicada
quando há uma simples ausência de recolhimento do crédito tributário
constituído, daí que, no final, resta configurada a não incidência da multa
isolada nas hipóteses em que se realiza a apuração da estimativa e declara
em DCTF, o que significa, pois, que, em casos tais, o Auto de infração
deve ser julgado insubsistente.
Dito isto, confira-se, de plano, o que dispõe o artigo 44, inciso II, alínea
“b” da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).” (grifei).
Por sua vez, o referido artigo 2o da referida Lei no 9.430/1996 prevê o
seguinte acerca do recolhimento das estimativas:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12
do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos§§ 1oe 2odo art. 29 e nos arts. 30, 32,34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I – dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II –dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III –do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV –do imposto de renda pago na forma deste artigo.”
Em que pese o inconformismo da Recorrente, observe-se que, na
verdade, a multa isolada não é aplicada nas hipóteses de ausência de
escrituração que, a rigor, estão sujeitas à penalidade de ofício que é
aplicada, ao menos, no patamar de 75%, nos termos do que apregoa o
artigo 44, inciso I da referida Lei n 9.430/19967. Que dizer, a aplicação
da multa isolada visa sancionar os contribuinte que não recolhem as
estimativas a despeito de apurarem prejuízo, nos termos do que apregoa a
legislação de regência.
Aliás, perceba-se que, em 06/08/2021, esse entendimento de que a
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
restou sumulado por este E. CARF, conforme se verifica a seguir:
“Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021

7 Cf. Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
A título de informação, destaque-se, ainda, e apenas para argumentar,
que, ao contrário do que a Recorrente leva a crer, os fundamentos e a
ratio decidendi que restou perfilhada no Recurso Especial no 962.379/RS
não devem ser aplicados ao caso em apreço, já que a discussão ali
travada tinha por objeto a hipótese de denúncia espontânea, o que não
tem nada a ver com o objeto da lide aqui posta, que, repita-se, tem por
escopo a exigência da multa isolada por falta de recolhimento da CSLL
sobre a base de cálculo estimada relativa aos períodos de junho e
novembro de 2016.
Por essas razões, a multa isolada aplicada no caso concreto com
fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/1996 deve
ser mantida em decorrência da não configuração do não recolhimento das
estimativas de CSLL do período de junho e novembro de 2016.
Com efeito, entende-se por não acolher as alegações da Recorrente no
sentido de que da não incidência da multa isolada prevista no artigo 44,
inciso II da Lei no 9.430/1996.

3.2. Da Concomitância entre a multa isolada e a multa de mora pelo
não recolhimento de estimativas

A Recorrente sustenta, ainda, que a multa isolada pelo não recolhimento
das estimativas foi aplicada, concomitantemente, com a multa de mora
em razão da cobrança das estimativas em atraso, sendo que, quando
várias normas punitivas concorrem entre si, o intérprete deve verificar o
bem jurídico tutelado a fim de evitar a sobreposição de sanções e a
aplicação desproporcional e desarrazoada de sanções.
E, aí, no seu entendimento, a interpretação do conflito de normas deve
prestigiar a relevância do bem jurídico e não apenas a grandeza da pena
cominada, pois o ilícito “de passagem” não deve ser penalizado de forma
mais gravosa do que o ilícito principal, do que se conclui, pois, que a
Autoridade não pode aplicar, concomitantemente, a multa de mora pela
falta de recolhimento de estimativa e a multa isolada, já que as bases de
cálculos são, rigorosamente, as mesmas.
Segundo a Recorrente, a aplicação, concomitante, das multas isolada e de
mora equivale a uma criação, por assim dizer, de uma nova multa no
percentual de 70%, de sorte que a Decisão recorrida deve ser reformada
para cancelar a concomitância entre a multa isolada e a multa de mora
incidente sobre as estimativas apuradas e declaradas em DCTF.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

Pois bem. De início, registre-se que o objeto da discussão do caso em
apreço não se confunde com a tradicional discussão acerca da
concomitância entre a aplicação da multa de ofício e da multa isolada, de
sorte que, a rigor, a discussão posta no caso perpassa o alcance da
Súmula CARF no 1058. Isso significa dizer, portanto, que os
entendimentos que se encontram plasmados nas jurisprudências deste E.
CARF e, também, do Superior Tribunal de Justiça – STJ que tratam da
aplicação, concomitante, das multas isolada e de ofício não são aplicáveis
ao caso aqui discutido, sem contar, ainda, que as justificativas pautadas
na Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351/2007 também não
devem ser aplicadas ao caso.
A título de informação, note-se que o que restou fixado por este E.
Tribunal ao editar a Súmula CARF no 105 é bastante específico e tem por
objeto a cumulação de penalidades – aplicação das multa de ofício e
isolada – em relação aos lançamentos do IRPJ e da CSLL, de modo que,
enquanto a multa de ofício é aplicada a partir da constituição, de ofício,
do crédito tributário, a multa isolada será aplicada em decorrência do não
recolhimento das estimativas mensais em relação aos optantes pela
apuração anual do tributo. Quer dizer, o entendimento consubstanciado
na referida Súmula CARF no 105 está arrimado na ideia de que o
contribuinte estaria sendo penalizado duas vezes em relação aos mesmos
fatos, já que as estimativas equivalem à mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos geradores ocorrem, pois, apenas ao final do ano-
calendário.
No caso em tela, veja-se que, em última análise, a Recorrente busca
sustentar a inaplicabilidade da multa isolada em razão da aplicação da
multa de mora que, a rigor, tem fundamento no artigo 61 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Seção IV - Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”

8 Cf. Súmula CARF no 105. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

De fato, perceba-se que a discussão posta no caso em apreço não tem
nada a ver com a discussão da aplicação, concomitante, das multas de
ofício e isolada, já que o não pagamento tempestivo do débito indicado
na declaração enseja, no final, a imposição da multa de mora que, a rigor,
é aplicada porque o contribuinte deixou de pagar, oportunamente, o
tributo que devia.
Assim, e em que pese o inconformismo da Recorrente, tem-se que, ainda
que as bases de cálculo das multas isolada e de mora possam ser idênticas
que, a rigor, é justamente o débito indicado na Declaração, as respectivas
penalidades visam punir condutas que, no caso, são complementes
distintas, já que, enquanto a multa de mora visa punir o pagamento a
destempo do tributo, a multa isolada tem por objeto a aplicação da sanção
em razão do pagamento mensal da estimativa que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A propósito, veja-se que esse entendimento tem sido sustentado por esta
2a Turma da 3a Câmara, conforme se verifica do precedente citado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
[...]
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
MORA.
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA.
Por terem critérios materiais distintos, que visam penalizar condutas
completamente diferentes, não há que se falar em concomitância da multa de
mora, devida pelo pagamento a destempo do tributo, e da multa isolada, devida
nos casos em que a declaração de compensação não é homologada pela
administração tributária.
[...]
(Processo no 18220.723150/2020-18. Acórdão no 1302-006.409. Sessão de
15/03/2023).”
Inclusive, observe-se que, ao julgar a Impugnação, a 3a Turma da DRJ07
já havia concluído nesse mesmo sentido de que a multa isolada em
discussão está prevista no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, ao passo
que a multa de mora está prevista no artigo 61 da referida Lei no
9.430/1996, conforme se verifica das passagens transcritas abaixo:
“43 Sobre a impossibilidade da concomitância da exigência da multa isolada e a
multa de mora, não cabe razão ao interessado.
44 A multa isolada em discussão está prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e seu cálculo é realizado em função dos débitos não extintos.
45 A multa de mora, a seu passo, está prevista no artigo 61 da mesma Lei no
9.430, de 1996, a qual incide sobre todos os débitos em atraso para com a União,
independentemente da sua origem:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.
46 Do exposto, correta a exigência da multa isolada e da multa de mora.”
Por todas as razões, entende-se por não acolher da alegação que há, no
caso, concomitância entre a multa isolada e a multa de mora pelo não
recolhimento de estimativas.

3.3. Do Erro na Base de Cálculo da multa isolada em razão da
Existência de DCTF retificadora apresentada antes do lançamento

Por fim, a Recorrente alega que, no caso, o lançamento contém um erro
insanável na composição da base de cálculo, já que, em relação aos
períodos de junho e novembro de 2016, a Autoridade levou em conta os
valores das DCTFs que foram apresentadas pela contribuinte.
De acordo com a Recorrente, e no que tange ao período de novembro de
2016, a Autoridade considerou a informação constante da DCTF-
Retificadora, sendo que, posteriormente, e a partir da constatação de um
equívoco no preenchimento da DCTF, apresentou outra DCTF
retificadora na qual o valor da estimativa de novembro de 2016 foi
reduzida, de modo que, nos termos do artigo 9o da Instrução Normativa
no 1599/2015, a DCTF-Retificadora possui a mesma natureza da
declaração original e, assim, produz os mesmos efeitos a partir do
momento de sua transmissão.
E, aí, com base em tais fundamentos, a Recorrente acaba sustentando que
não incorreu em nenhuma das hipóteses de vedação previstas no artigo
9o, § 2o da IN no 1599/2015, posto que nunca foi intimada do início do
procedimento fiscal e, no caso, o Auto de infração apenas foi lavrado
após a apresentação da DCTF-Retificadora, do que se conclui, portanto,
que a Autoridade deve reconhecer o erro na base de cálculo da multa
isolada referente ao período de novembro de 2016.
De logo, veja-se que, a partir da análise do Acórdão recorrido, é possível
perceber que a Autoridade julgadora a quo consignou que os débitos
foram enviados para a cobrança judicial junto à PGFN pelos valores
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

cheios que, a rigor, são os mesmos valores que constam na exigência
realizada através do Auto de infração. Ademais, percebe-se, ainda, que a
interessada foi intimada a esclarecer as reduções dos débitos confessados
em DCTF e, na ocasião, foi instada a apresentar documentos
comprobatórios que justificassem a revisão dos valores reduzidos
informados na nova DCTF a qual, aliás, não foi acatada, já que ficou
retida em malha.
Neste aspecto, afirma-se que a DCTF não produz efeitos, de acordo com
o que dispõem os artigos 9o e 10 da Instrução Normativa no 1599/2015.
In verbis:
“Instrução Normativa RFB no 1599, de 11 de dezembro de 2015
Capítulo VIII – Da Retificação da DCTF
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica
poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e
nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades
calculadas na forma prevista no art. 7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o(primeiro) dia do exercício seguinte
àquele ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data
da ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no70.235, de 6 de março de
1972.” (grifei).
Sob o prisma legal, pode-se dizer que o que ocorreu, no caso, e por
conseguinte, foi a aplicação da norma contida no artigo 147, § 1o do
Código Tributário Nacional, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção II – Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
E, aí, conforme restou apontado pela Autoridade julgadora a quo, a
DCTF retificadora não produziu efeitos em decorrência de sua não
homologação, sem contar, ainda, que a interessada não apresentou
nenhum documento que pudesse comprovar e justificar as reduções dos
débitos confessados em DCTF e, além disso, não colacionou, aos autos,
qualquer documentação comprobatória a fim de demonstrar e justificar as
reduções pretendidas e a apresentação das DCTFs retificadoras.
A propósito, observe-se que a própria 3a Turma da DRJ/07 já havia
disposto nesse mesmo sentido, conforme se verifica dos trechos
reproduzidos a seguir:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

“29 O interessado afirma que o auto de infração contém erro insanável na base
de cálculo relativa à estimativa de novembro de 2016.
30 O interessado defende que retificou a DCTF de novembro de 2016 e o valor
da estimativa mensal da CSLL passou a ser de R$2.966.682,57, ao passo que o
auto de infração considerou o valor de R$6.559.474,24.
31 Em consulta ao sistema DCTF consta que o interessado transmitiu 4 (quatro)
declarações, uma original e 3 (três) retificadoras.
32 Todas as DCTFs foram transmitidas antes da lavratura do auto de infração,
que é datado de 28.06.2017 reprodução parcial abaixo:
[...]
33 Na primeira DCTF, original, o interessado não confessou qualquer débito de
estimativa mensal de CSLL para o mês de novembro de 2016, reprodução parcial
abaixo:
[...]
34 Já na segunda DCTF, retificadora, transmitida no mesmo dia da DCTF
original, o interessado confessou débito de estimativa mensal de CSLL no valor
de R$6.599.474,24, reprodução parcial abaixo:
[...]
35 Menos de um mês depois, o interessado transmitiu nova DCTF reduzindo o
débito de estimativa mensal de CSLL de novembro de 2016 de R$6.599.474,24
para R$2.966.682,57, reprodução parcial abaixo:
[...]
36 A última DCTF retificadora, transmitida em 15.05.2017, manteve o valor do
débito confessado para a estimativa de imposto de renda de novembro de 2016,
reprodução parcial abaixo:
[...]
37 Em consulta ao PAF no 14363.720350/2017-38, consta que os débitos foram
enviados para a cobrança judicial junto a PFN pelos valores cheios, os mesmos
valores que constam na exigência realizada através do auto de infração,
reprodução parcial abaixo:
[...]
38 Isso porque às e-fls. 69 do PAF 14363.720350/2017-38, reprodução parcial
abaixo, consta que o interessado fora intimado a esclarecer as reduções dos
débitos confessados em DCTF, através de documentos comprobatórios que
justificassem a revisão dos valores reduzidos informados na nova DCTF, que não
foi acatada, pois retida em malha:
[...]
38 Isso porque às e-fls. 69 do PAF 14363.720350/2017-38, reprodução parcial
abaixo, consta que o interessado fora intimado a esclarecer as reduções dos
débitos confessados em DCTF, através de documentos comprobatórios que
justificassem a revisão dos valores reduzidos informados na nova DCTF, que não
foi acatada, pois retida em malha.
[...]
39 Do exposto, como o interessado não logrou êxito em comprovar as reduções
dos débitos confessados em DCTF, eles foram inscritos em Dívida Ativa da
União pelos valores cheios, os mesmos do auto de infração ora guerreado, sem as
reduções propostas nas DCTFs retificadoras, que não foram acatadas.
40 E no presente processo o interessado não traz documentação comprobatória
suficiente que comprove e dê embasamento às reduções pretendidas.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14363.720520/2017-84

41 Ademais disso, os débitos não foram suspensos ou extintos antes da lavratura
do auto de infração.
42 Do exposto, voto por manter a exigência da multa isolada nos mesmos moldes
efetuados pela DRF de origem.” (grifei).
Portanto, e diante desse cenário, tem-se que a alegação quanto ao suposto
erro na base de cálculo da multa isolada em razão da existência de
DCTF retificadora apresentada antes do lançamento não deve ser
acolhida.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de infração e, no
mérito, entendo por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do Auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 290
DF CARF MF
Original